Tribunal: TJDFT
Processo: 0712154-88.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Circunstância atenuante.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração em que se alega omissão no acórdão que deu provimento em parte à apelação.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se o acórdão deixou de examinar a incidência da atenuante da confissão espontânea.
III. Razões de decidir
3 - O réu terá direito à redução da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser usada pelo juiz como um dos fundamentos para a condenação, ainda que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada em juízo (REsp n. 1.972.098/SC, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).
4 - Se o acusado não admitiu que cometeu o furto – disse, apenas, que retirou a grade (res furtiva), que já estava no chão, a pedido de pessoas que empinavam pipa no local -, não se reconhece a atenuante da confissão espontânea.
IV – Dispositivo.
5 - Embargos providos, sem efeitos modificativos.